Tribunal: TJMT
Processo: 0001673-80.2013.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0001673-80.2013.8.11.0037

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S)
:

[CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), GIULIA GRAVE TIAGO - CPF: 407.346.558-94 (ADVOGADO), MARCELA LEVY ZILBERBERG - CPF: 113.626.197-44 (ADVOGADO), TOMAZ DE OLIVEIRA TAVARES DE LYRA - CPF: 081.232.737-38 (ADVOGADO), JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.399.581/0001-98 (APELANTE), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE ALVES AMORIM - CPF: 925.538.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THEO BOZON DE CAMPOS - CPF: 380.952.238-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS,
DECISÃO
UNÂNIME
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA. CONTRADITÓRIO TÉCNICO OBSERVADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. FALHA DO PRODUTO E DA EXECUÇÃO. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. NULIDADE DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES E RESSARCIMENTO DE DESPESAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, proposta por empresa do setor varejista de materiais de construção. A controvérsia envolve inadimplemento em contrato de cessão de licença de software, implantação e suporte técnico. A sentença reconheceu falha na prestação, declarou nula cláusula de limitação de responsabilidade e condenou solidariamente as rés à restituição de valores pagos e ressarcimento de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da realização de perícia técnica indireta; (
ii
) se houve inadimplemento contratual apto a justificar a rescisão dos contratos e restituição dos valores pagos; (
iii
) se é cabível a responsabilidade solidária entre as rés, notadamente entre a licenciadora do software e a empresa responsável pela implantação; (
iv
) se é válida a cláusula contratual de limitação de responsabilidade; e (v) se é devida a restituição de valores pagos a título de licença, implantação, treinamento, CDU, SMS e despesas acessórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A prova pericial, embora realizada de forma indireta, seguiu critérios técnicos adequados e foi impulsionada pelas próprias partes, que manifestaram expressamente concordância com a substituição da perícia direta por análise documental, conforme art. 464, § 2º, do CPC.

4. As requeridas participaram ativamente da instrução, indicaram assistentes técnicos, formularam quesitos, impugnaram o laudo e obtiveram sucessivos esclarecimentos do perito. A instrução também foi complementada por oitiva de testemunhas. Não se verifica prejuízo processual, tampouco violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5. O laudo técnico concluiu pela existência de falhas substanciais no produto fornecido e na sua implantação, destacando a necessidade de múltiplas customizações para tornar o software minimamente funcional; sucessivas trocas de equipe técnica responsável pela implantação; e persistência de pendências mesmo após a “virada” do sistema, com dezenas de registros de reclamações não solucionados.

6. Comprovado que as falhas decorreram da inadequação do produto e da má execução da implantação pelas rés, devida é a resolução contratual por inadimplemento, nos termos do art. 475 do CC.

7. A responsabilidade solidária decorre da atuação conjunta das rés na execução do projeto, conforme evidências documentais e técnicas. Embora os contratos sejam distintos, a prestação contratada era integrada e a utilidade econômica dependia da entrega conjunta.

8. A cláusula de limitação de responsabilidade mostrou-se abusiva, por restringir de forma ampla e desproporcional as consequências do inadimplemento contratual, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9. Comprovada a inexecução substancial do objeto, é devida a restituição integral dos valores pagos pela contratante a título de licença de uso, implantação, treinamento e serviços de manutenção, bem como o ressarcimento das despesas acessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A realização de perícia indireta regularmente conduzida e complementada por prova oral não configura cerceamento de defesa. 2. O inadimplemento contratual consistente na inadequação do software e falha na implantação justifica a resolução do contrato e restituição dos valores pagos. 3. Caracteriza-se responsabilidade solidária entre empresas que atuam de forma integrada na execução de projeto único de fornecimento e implantação de software. 4. É nula a cláusula que limita a responsabilidade da fornecedora de software em caso de inadimplemento essencial do objeto contratado. 5. A resolução do contrato por inadimplemento impõe a restituição integral dos valores pagos e o ressarcimento das despesas diretamente vinculadas à frustração da prestação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC,
arts
. 389, 421, 422, 475, 927 e 945; CPC,
arts
. 464, §2º, e 473, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1021548-82.2022.8.26.0361, Rel. Des. Ana Lucia
Romanhole
Martucci, j. 10.03.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1045812-20.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marrone Sampaio, j. 03.11.2025; TJSP, Apelação Cível nº 0020448-92.2017.8.26.0100, Rel. Des. Arantes Theodoro, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por TOTVS S.A. e por J. K. Assessoria Empresarial Ltda. e J. K. Gestão Empresarial Ltda., contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Contudo Materiais para Construção Ltda., em que se discute a execução e a implantação de sistema de gestão (software).

Na origem, a autora narrou ter firmado com as rés, em 11/12/2010, três instrumentos contratuais: (i) contrato de cessão de direito de uso do software PROTHEUS (versão 11) e prestação de serviços; (
ii
) contrato de suporte e manutenção; e (
iii
) contratos de atendimento personalizado com as empresas J. K., sustentando que o início da implantação estava previsto para a mesma data e que, não obstante os valores despendidos, o sistema não teria sido efetivamente implantado e colocado em funcionamento, após aproximadamente dois anos, em razão de sucessivos problemas técnicos e operacionais.

Afirmou, ainda, ter investido R$ 506.718,74 no projeto, bem como ter arcado com R$ 56.203,31 referentes a despesas de hospedagem, alimentação e transporte, atribuídas às verificações e tratativas decorrentes das falhas, e postulou a rescisão dos contratos e a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais (indicando pretensão de 200 salários mínimos) e pedidos relacionados à devolução de valores vinculados à CDU (Cessão de Direitos e Uso de Software) e ao SMS (Serviço Mensal e Software).

O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) rescindir, sem ônus para a autora e afastando multa contratual, os contratos de atendimento personalizado firmados com as empresas J. K.; (b) declarar nula a cláusula 10.4 do contrato de cessão de direito de uso de software e prestação de serviços; e (c) condenar as rés, solidariamente, à restituição integral dos valores pagos pela autora referentes à licença de software (R$ 113.914,08), aos serviços de implantação (R$ 169.290,00), ao treinamento (R$ 10.710,00) e ao SMS (R$ 49.489,69), bem como à restituição, em forma simples, dos valores pagos a título de CDU, a serem apurados em liquidação, além do ressarcimento das despesas de hospedagem, alimentação e transporte (R$ 56.203,31).

Determinou a incidência de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios legais desde a citação. Ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC) e reconheceu sucumbência recíproca, fixando custas na proporção de 41% para a autora e 59% para as rés, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora e de 15% sobre o proveito econômico obtido em favor do patrono das requeridas.

As empresas J. K. em seu recurso, arguem, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando ter havido ocultação de prova essencial (servidor onde o software estaria instalado). Sustentam que a autora teria alegado inexistência de servidor, o que levou o juízo a substituir a perícia por prova técnica simplificada; contudo, em audiência, o representante da autora teria admitido a existência do equipamento, caracterizando contradição, indução do juízo a erro e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação. Alegam, ainda, que tal conduta configuraria litigância de má-fé e requerem a reabertura da instrução para produção de perícia direta, com apresentação do servidor.

No mérito, em caráter subsidiário, as apelantes J. K. pugnam pela improcedência (ou afastamento/redução de responsabilização), sustentando que a autora teria concorrido decisivamente para o insucesso do projeto, seja pelas parametrizações solicitadas durante a implantação, seja pela ausência de processos internos bem definidos e de mão-de-obra qualificada para implantar o sistema, ressaltando, inclusive, que o gerente de implantação possuía formação em administração, e não em tecnologia da informação. Requerem, também, a condenação da autora por má-fé processual, caso não acolhida a preliminar de nulidade (id. 314012548).

A TOTVS S.A., em seu recurso,

sustenta,

também
preliminarmente,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a perícia inicialmente deferida como direta foi convertida em perícia indireta a partir de informação reputada incorreta da autora (inexistência de servidor/máquina ativa com o sistema instalado), resultando em laudo que aponta como inconsistente e omisso, construído sobretudo com documentos colacionados pela autora e com confusão entre as obrigações assumidas pela TOTVS e pela franqueada (J. K.), inclusive por se apoiar em cadeia de e-mails e em afirmações que, segundo a apelante, teriam sido feitas pela própria J. K., e não pela TOTVS. Pugna pela anulação do
decisum
e reabertura da instrução para nova prova pericial.

No mérito, defende que cumpriu integralmente as obrigações que lhe competiam, sustentando que eventual falha se situaria na fase de implantação, atribuível à J. K., inexistindo fundamento para condená-la a reembolsar valores que recebeu por serviços prestados (cessão de licença e suporte/manutenção) e, sobretudo, a ressarcir valores que não recebeu (relacionados a pagamentos feitos à J. K.), bem como despesas do processo de implantação (hospedagem, alimentação e transporte). Requer, assim, a reforma para julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago a título de CDU e SMS, por entender que tais serviços foram prestados, e para afastar a responsabilidade solidária.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação/solidariedade,
pugna pelo reconhecimento da validade da cláusula 10.4 (limitação de responsabilidade), para que eventual condenação se limite aos valores que efetivamente recebeu a título de CDU e SMS, apontando o total de R$ 196.092,18, com reflexos nos ônus sucumbenciais (id. 314012551).

A autora apresentou contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pelo desprovimento. Em relação ao recurso das empresas J. K., a autora refuta a tese de cerceamento, defendendo a regularidade da instrução e da prova produzida, e sustenta que as conclusões técnicas e o acervo documental confirmariam o inadimplemento das rés e a correção da rescisão e da restituição integral dos valores, nos moldes definidos na sentença (id. 314012555).

Em síntese, quanto à insurgência da TOTVS, sustenta a inexistência de nulidade pela realização de perícia indireta, destacando a produção de prova técnica simplificada nos termos do art. 464 do CPC e a suficiência do conjunto probatório, com laudo claro e conclusivo, além de defender a responsabilidade solidária diante da integração das atividades e participação da TOTVS na execução do objeto (para além da licença), bem como a correção da condenação à restituição e aos ressarcimentos fixados; assinala, ainda, que mesmo após a notificação de rescisão teria sido emitida nota fiscal pela TOTVS referente a suporte técnico, no valor de R$ 6.322,84, o que, segundo a autora, reforçaria a inadequação da tese recursal (id. 314012556).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O
S
ADVOGADOS MARCELO RODRIGUES DALA, OAB/MT 25825-A
,
E MARCELA LEVY ZILBER
BER
G, OAB/RJ
151976.

V O T O
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

As apelantes TOTVS S.A. e JK Gestão Empresarial Ltda./JK Assessoria Empresarial Ltda. suscitam, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a instrução não teria sido exauriente, sobretudo porque não teria sido realizada perícia “direta” (com inspeção do ambiente/sistema/servidor) e porque a parte autora teria omitido/ocultado prova essencial, notadamente o servidor onde estaria instalado o software, o que, segundo defendem, teria comprometido o contraditório técnico.

No ponto, a apelação das empresas JK sustenta que, após afirmar em manifestações pretéritas não existir “qualquer máquina/servidor com o sistema instalado”, a autora teria se contradito em audiência, dando a entender que o servidor existiria, porém sem franqueamento de acesso às rés/assistentes/perito. A partir disso, as apelantes constroem a tese de que a não apresentação do servidor teria gerado prejuízo irreparável à prova, impondo o retorno dos autos para nova perícia (preferencialmente direta), sob pena de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

A TOTVS, ainda sob a ótica do cerceamento, afirma que o laudo apresenta inconsistências e omissões, com indevida confusão entre as atividades atribuídas à licenciadora do software e aquelas incumbidas à empresa responsável pela implantação.

A preliminar arguida por ambas as apelantes, entretanto, não comporta acolhimento. Explica-se.

Conforme análise acurada dos autos, o feito teve instrução dirigida à produção de prova técnica, com nomeação inicial de empresa para realização da perícia e subsequente atuação das partes na fase pericial (id. 314012385 – pág. 35/37). Nesse contexto, a TOTVS apresentou tempestivamente assistente técnico e quesitos, demonstrando que participou desde o início da construção da prova (id. 314012385- pág. 39).

Após a autora informar que não havia máquina/servidor com o sistema instalado, circunstância que inviabilizaria a realização de prova pericial direta nos moldes inicialmente cogitados, o juízo singular adotou providência de adequação do meio probatório, determinando a intimação das partes para que se manifestassem sobre eventual interesse na prova técnica simplificada, nos termos do art. 464, §§2º e 3º, do CPC, consignando prazo e consequência do silêncio (id. 314012396).

Em seguida, as empresas JK opuseram embargos de declaração sustentando, expressamente, a possibilidade de realização de perícia indireta, consistente na análise da documentação dos autos e eventual requisição de documentos complementares pelo perito, caso entendesse pertinente (id. 314012399). Na mesma linha, a TOTVS também requereu a realização de prova pericial de natureza indireta, com base em documentos e elementos já produzidos no processo (id. 314012401).

Ato contínuo, o juízo deferiu a realização da perícia indireta nos moldes requeridos, nomeando empresa especializada para o encargo (id. 314012403). Na sequência, as empresas JK indicaram assistente técnico e apresentaram quesitos, reafirmando participação ativa no contraditório técnico (id. 314012412).

Após a nomeação como perito ter sido declinada por diversos profissionais, em 13/04/2022, por fim, foi nomeado Eduardo Henrique Alves Amorim, engenheiro de computação e perito forense digital e, homologados os honorários periciais, o trabalho técnico foi iniciado (id. 314012435).

No curso da perícia, o perito apresentou manifestação específica sobre a condução da prova e a necessidade de aporte documental pelas partes, inclusive com referência ao art. 473, §3º, do CPC, demonstrando a adoção de metodologia compatível com perícia indireta e a busca por completude técnica a partir do acervo probatório disponível. Conforme registrado nos autos, foram realizadas diversas reuniões (remotas), assegurando-se às partes e respectivos assistentes a participação no desenvolvimento da prova e o contraditório técnico (id. 314012471).

O laudo pericial foi apresentado regularmente, a partir do material colhido no processo e das interações técnicas realizadas (id. 314012496) e ambas as rés apresentaram impugnação (id. 314012504 e id. 314012511). O perito respondeu às questões suscitadas nas impugnações, prestando esclarecimentos e enfrentando os pontos trazidos pelas rés (id. 314012515).

Após novas impugnações, o perito se manifestou outra vez, respondendo aos questionamentos e registrando, inclusive, limitações decorrentes da ausência de fornecimento de informações/documentos solicitados às rés, para atender quesitos suplementares, pedindo que o laudo fosse apreciado “como se encontra”, com base nas provas produzidas à época (id. 314012522).

Com o exaurimento da fase técnica e das manifestações complementares do expert, o juízo designou audiência de instrução, demonstrando que a convicção judicial não foi formada exclusivamente sobre a prova pericial, mas também sobre a prova oral (id. 314012525).

No caso, a prova pericial não foi suprimida: ela foi realizada (ainda que de modo indireto), submetida a impugnações de ambas as rés, complementada por esclarecimentos e manifestações sucessivas do perito, e somada à prova oral e documental, de modo que o contraditório foi amplamente exercido.

A dinâmica dos autos atesta que a perícia indireta não decorreu de decisão arbitrária, mas de adequação do meio de prova frente às condições fáticas do feito e, sobretudo, foi impulsionada pelas próprias requeridas, que expressamente postularam a adoção do modelo indireto após o debate sobre a inviabilidade de perícia direta. Também está demonstrado que o perito buscou conferir robustez ao exame, com reuniões remotas para alinhamento, instando as partes a apresentarem elementos necessários ao esclarecimento dos pontos controvertidos, e registrando limitações quando tais subsídios não foram disponibilizados.

Ainda que as apelantes insistam na narrativa de que existiria servidor e que este foi ocultado pela ora apelada, a marcha processual extensivamente destrinchada acima valida que o processo foi instruído dentro do que era viável e útil para o esclarecimento dos pontos controvertidos, com reiteradas oportunidades de contribuição técnica e de apresentação de documentos pelas partes. Nessas condições, o retorno dos autos para nova perícia, após a realização de laudo e sucessivas complementações sob contraditório, mostra-se medida de baixa utilidade e alto custo processual.

E aqui ganha relevo a particularidade do caso: trata-se de demanda distribuída no ano de 2013, de modo que, consideradas as circunstâncias fáticas que já dificultaram a própria conformação do exame técnico e a produção da prova no tempo, a maior repercussão negativa ao devido processo seria impor a reabertura instrutória para uma prova que, pelos contornos do caso concreto, tende a ser inócua e apenas prolongaria um feito já amplamente instruído por documentos, oitivas e perícia judicial com contraditório técnico exauriente, legitimando a opção do juízo singular por sentenciar com base no acervo efetivamente produzido.

À luz do exposto, não se vislumbra qualquer afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar
.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, observando-se que, embora as apelações tenham sido interpostas por rés distintas, seus argumentos convergem, em linhas gerais, para (i) afastar o reconhecimento de inadimplemento/defeito na prestação dos serviços e, por consequência, reformar a sentença para julgar improcedentes (ou, ao menos, reduzir) as condenações; (
ii
) excluir a responsabilidade solidária; e (
iii
) restabelecer a eficácia da cláusula 10.4 do contrato da TOTVS (limitação de responsabilidade). A TOTVS sustenta, ainda, que a sentença teria se baseado “exclusivamente” no laudo pericial e que a autora teria concorrido para o insucesso do projeto, além de afirmar inexistir fundamento para restituir valores que não teria recebido, bem como para impor solidariedade e desconsiderar limitação contratual (id. 314012551).

Conforme já exposto no voto preliminar, a sentença enfrentou o mérito a partir do conjunto probatório produzido, destacando que, embora a prova oral tenha apresentado divergências, a prova pericial, construída ao longo da instrução, com impugnações, esclarecimentos e manifestações sucessivas, forneceu suporte técnico objetivo para a definição das causas do insucesso do projeto e para a atribuição de responsabilidade contratual.

Assim, as razões recursais que buscam afastar o inadimplemento ou deslocar a causa para fatores internos da autora devem ser examinadas à luz dessas premissas fáticas já assentadas, especialmente das conclusões técnicas constantes do laudo e dos esclarecimentos, em cotejo com a documentação contemporânea aos fatos.

I – Do defeito na prestação do serviço e do inadimplemento contratual (software + implantação + suporte)

A sentença reconheceu que o descumprimento contratual por parte das requeridas foi preponderante para o insucesso do projeto, consignando que, embora os contratos fossem estruturalmente distintos, as falhas foram identificadas tanto no produto licenciado (baixa aderência ao segmento da autora) quanto na execução da implantação e do suporte técnico, ressaltando que a participação da TOTVS não teria se limitado à licença, mas se estendido à execução do serviço de implantação.

Conforme apurado no laudo pericial, as correspondências registradas entre a parte autora e as requeridas demonstravam que
“a RÉ TOTVS sabia do atraso na implantação, investindo “horas e tempo” para manter o cliente, ora AUTOR”
, sendo que
“a diretoria da RÉ TOTVS teve que mudar a equipe de implantação por problemas em outros projetos, afirmando categoricamente que “temos uma situação de falha de implantação, falha de produto e falha do cliente (por não ter cultura de implantação)”
(id. 314012496 - pág. 9). Além disso, o perito atestou que (id. 314012496 - pág. 13):

“[...] O Contrato foi firmado em 20 de agosto de 2010, e conforme já analisado anteriormente, em agosto de 2011, o produto de software ainda era objeto de customização pela fábrica de software, entrando em produção em junho de 2012.

Portanto, de maneira sintética, além das citadas “falhas de implantação, por troca de equipe”, o que aconteceu foi a necessidade de se desenvolver uma aplicação nos moldes ao que foi contratado, e não utilizar algo que já estava pronto para ser implantado.”

A extensa documentação que acompanha a inicial foi analisada pelo perito, das quais se incluem o contrato, atas de reuniões, correspondências eletrônicas etc., que apresentou as seguintes conclusões quanto ao atraso na implantação do sistema (id. 314012496 - pág. 25):

“[...] i) necessidades de muitas customizações inerentes ao segmento de Varejo de Materiais de Construção, cujo produto de software por ela licenciado tinha baixa aderência;

ii
) dificuldades com a equipe de implantação das RÉS.

Quanto as causas que contribuíram para o atraso, de maneira sintética, além das citadas “falhas de implantação, por troca de equipe”, o que aconteceu foi a necessidade de se desenvolver uma aplicação nos moldes ao que foi contratado, e não utilizar algo que já estava pronto para ser implantado.

Da eventual ocorrência da parte autora para o atraso, o que houve, na visão deste signatário, foi a exigência de enorme trabalho de customizações em face do produto de software, conforme analisado em III.2, NÃO ESTAR PRONTO APTO AO USO DO SEGMENTO DA AUTORA, O QUE TORNOU TAREFA ÁRDUA O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO.

Quando indagado se
“o que foi prometido dentro da proposta comercial de vendas, foi atendido tecnicamente pelas empresas contratadas”
o expert assentou, de forma clara, que (id. 314012496 - pág. 29):

“As partes debateram acerca da implantação do software entre 19/01/2011 até 30/06/2012, onde houve acerto de pendências para virada do sistema;

“Virada do sistema” em 02/07/2012;

De maneira objetiva, em 24/08/2012, conforme relatado em ata, constam 87 registros pendentes de atendimento por parte das
RÉs
em favor da AUTORA. Portanto, é possível determinar que o que foi avençado entre as partes não foi totalmente atendido pelas
RÉs
, inclusive no que se diz respeito ao treinamento.”

O Código Civil tutela a execução leal e funcional das obrigações, impondo comportamento conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato (
arts
. 421 e 422), além de responsabilizar o devedor por perdas e danos em caso de inadimplemento (art. 389). Reconhecido que a prestação não se revelou útil/adequada ao fim contratado, a resolução por inadimplemento se harmoniza com a disciplina do art. 475 do Código Civil, com retorno ao
status quo ante
e recomposição patrimonial na extensão do prejuízo causalmente vinculado à inexecução.

Casos análogos foram enfrentados recentemente pelo TJSP, que, de igual forma, assim decidiu:

Apelação. Licença de uso de software. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Questão já decidida em julgamento de anterior agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Controvérsia acerca do que motivou a ausência de funcionalidade do sistema licenciado à autora pelas rés. Ausência de comprovação de culpa da contratante. Ao contrário, demonstração de que o sistema apresentou falhas de execução e incompatibilidade com os sistemas anteriormente utilizados pela autora. Rés que não comprovaram terem se desincumbido do dever de informação e de disponibilizar software de acordo com as necessidades da autora, como se comprometeu no ato da contratação. Rescisão contratual que não representa enriquecimento da autora. Demonstração de ausência de utilização. Pedido de ressarcimento dos valores gastos com a implementação do sistema. Cláusula penal fixada em contrato que prevê expressamente a possibilidade de cumulação com indenização. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10215488220228260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Ana Lucia
Romanhole
Martucci, Data de Julgamento: 10/03/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2025)

Apelação Cível. Rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório (dano material e moral). Contratação de software para gestão empresarial. Alegação de falha para utilização do sistema adquirido. Improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação ao caso do CDC. Perícia técnica que concluiu por falha no processo de implantação e customização do sistema adquirido. Responsabilidade solidária da Totvs S/A pela atuação de empresa que indicou para realizar a implantação e customização. Rescisão contratual por culpa da ré. Restituição do valor pago pela aquisição do sistema e pelos serviços de implantação e customização. Danos morais não configurados. Apelação adesiva dos patronos da ré quanto à fixação de honorários de sucumbência. Pretensão prejudicada pela alteração na condenação sucumbencial. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora parcialmente provido, recurso dos patronos da ré prejudicado.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10458122020158260100 São Paulo, Relator.: Marrone Sampaio, Data de Julgamento: 03/11/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2025)

Ação de rescisão de contratos de licença, uso e implementação de "software". Anulação da sentença que não se justifica. Perito que apresentou laudo extenso, substancioso e fundamentado no qual analisou os pontos pertinentes ao caso. Desnecessidade de novos esclarecimentos do "expert" ou renovação da perícia, tampouco da oitiva de testemunhas. Prova técnica que evidenciou o descumprimento contratual. Autora que não pôde usufruir do "software" então adquirido. Rescisão do contrato de prestação de serviços de implementação de "software" que implicou na rescisão do contrato coligado de cessão de uso de "software". [...]

(TJ-SP - Apelação Cível: 0020448-92.2017.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 23/11/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Nesse contexto, constata-se o inadimplemento contratual, pois não se trata de pequeno percalço operacional, mas de frustração do resultado útil esperado, com persistência de erros impeditivos de uso e incapacidade de estabilização do sistema para a realidade do negócio da autora. Em contratos de software coligados a serviços complementares/implantação, é lógico dizer que a mera disponibilização da licença, desacompanhada de efetiva implantação, pode tornar a prestação ineficaz e justificar a resolução dos ajustes.

II – Da responsabilidade solidária das rés

A TOTVS insiste na tese de que suas obrigações (licença/CDU e SMS) seriam autônomas, e que não poderia ser responsabilizada, sobretudo solidariamente, por valores atrelados a serviços prestados pelas empresas JK.

Ocorre que, ainda que os instrumentos contratuais sejam formalmente distintos (licença/serviços TOTVS e implantação/suporte por empresas JK), a execução do objeto revelou unidade funcional do empreendimento, pois a utilidade econômica da contratação dependia da entrega conjugada: software aderente + implantação efetiva + customizações + suporte, sem o que a licença, por si, mostra-se incapaz de cumprir a finalidade negocial.

O laudo converge nessa direção: ao registrar diálogos internos e comunicações do projeto, o perito identificou ciência da TOTVS quanto ao atraso e reconheceu quadro de “falha de implantação” e “falha de produto”, inclusive com menção à necessidade de readequação da equipe (id. 314012496 – pág. 9). E, ao tratar especificamente da participação da TOTVS na implantação, consignou que há diversas evidências documentais de atuação “incluindo customizações”, exemplificando-as (id. 314012496 – pág. 36).

Na mesma orientação, cita-se também jurisprudência:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.

[...]

Conjunto probatório que demonstra o atraso e inexecução dos serviços contratados. Solidariedade das requeridas. Apesar de as requeridas serem empresas distintas, o desenvolvimento dos trabalhos se dá de forma coordenada, visto que os contratos estão atrelados um ao outro. Ainda que não sejam de um mesmo grupo econômico, trabalharam em parceria como ficou demonstrado nos autos. Solidariedade verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10328914820228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 06/02/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

O que se verifica, portanto, é que a frustração do resultado útil decorreu de atuação integrada, com contribuição relevante de ambas as corrés na execução do mesmo objeto, legitimando a responsabilização conjunta perante a contratante, sem prejuízo de eventual acerto interno/regresso entre as demandadas.

III – Da alegada contribuição da autora para o insucesso do projeto (culpa concorrente)

As apelantes sustentam, em linhas gerais, que a contratante teria concorrido para o atraso e para o insucesso do projeto, seja por dificuldades internas (processos, cultura de implantação, disponibilidade de equipe), seja pela suposta exigência de customizações e alterações ao longo da execução, razão pela qual pretendem afastar o inadimplemento das rés ou, subsidiariamente, reconhecer culpa concorrente para reduzir a responsabilidade (CC, art. 945).

De início, cumpre registrar que o reconhecimento de culpa concorrente pressupõe demonstração concreta de conduta imputável à parte prejudicada que tenha efetivamente concorrido para o dano, em grau juridicamente relevante e suscetível de aferição. Não se trata de presunção abstrata extraída da complexidade natural de projetos de implantação de software: a distribuição de riscos e deveres, nesse tipo de contrato, impõe às fornecedoras do sistema e às responsáveis pela implantação a condução técnica do empreendimento, com governança, planejamento, orientação e administração de “gaps”, parametrizações e ajustes necessários ao funcionamento, de modo que a simples existência de dificuldades operacionais na contratante não afasta, por si, o inadimplemento de quem se comprometeu a entregar solução funcional.

No caso concreto, a prova técnica caminhou em sentido diverso do pretendido pelas apelantes. O perito judicial, ao sintetizar as causas do atraso, apontou como fatores determinantes (i) a necessidade de inúmeras customizações inerentes ao segmento da autora, justamente porque o produto licenciado apresentava baixa aderência; e (
ii
) dificuldades relacionadas à equipe de implantação das rés (id. 314012496 – pág. 25). E, ao tratar da “eventual ocorrência da parte autora para o atraso”, consignou que o que se verificou foi, essencialmente, a exigência de enorme trabalho de customizações em face de o produto de software não estar pronto/apto ao uso do segmento da autora, o que tornou árduo o processo de implantação, conclusão que, longe de revelar culpa da contratante, reforça o defeito na prestação, pois reconduz o problema à inadequação do sistema e à insuficiência da entrega pelas fornecedoras (id. 314012496 – pág. 25).

A despeito das irresignações da apelante, no sentido de que teria enfrentado dificuldades no treinamento dos prepostos da parte autora, na medida em que a equipe da CONTUDO
“não se colocou à disposição, tendo, ao revés, criado entraves para o prosseguimento e finalização do PROJETO”
(id. 314012551 – pág. 8), o laudo pericial registra, de forma robusta e fundamentada que, mesmo após as tratativas e a “virada do sistema”, persistiam pendências relevantes a cargo das rés (87 registros pendentes em 24/08/2012). Ou seja, a documentação técnica não aponta que o insucesso decorreu de fato imputável à autora, mas de um quadro de falhas concatenadas na solução ofertada e em sua implantação, que impediram a estabilização do sistema e a entrega útil do objeto.

Em reforço:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. "Contrato de prestação de serviços". Implementação de "software". Contratante demandante que pugna pela declaração de rescisão do contrato a pretexto de inadimplemento da ré, além da restituição da quantia paga. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que insiste na rejeição do pedido inicial. EXAME: Relação contratual entre as partes que é incontroversa. Empresa ré que não comprovou a alegada conclusão e entrega do projeto contratado, tampouco a culpa concorrente da autora, apta a justificar o atraso. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "
ex
vi" do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Declaração da rescisão contratual que era de rigor, com a restituição das partes ao "status quo ante". Majoração da verba honorária sucumbencial para doze por cento (12%) do valor atualizado da condenação, "
ex
vi" do artigo 82, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000177-12 .2021.8.26.0001 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 27/03/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

Se o produto demandou desenvolvimento e adaptações porque não estava apto ao segmento, essa circunstância integra o risco do fornecedor e da cadeia de prestação, não podendo ser imputada à contratante como culpa concorrente o fato de que seus prepostos não haviam aprendido a movimentar o sistema.

IV – Da cláusula de limitação de responsabilidade (10.4)

A apelante insurge-se também contra o capítulo da sentença que declarou a nulidade da cláusula 10.4 do contrato, prevê limitação da responsabilidade daTOTVSao preço da CDU ou dos serviços que deram origem à perda ou dano sofrido. A redação da cláusula,
in
verbis

(id. 314011382 – pág. 14):

10.4. Sem prejuízo do disposto acima, a responsabilidade da TOTVS em decorrência de qualquer causa relacionada a
Software
ou Serviços não ultrapassará, em nenhuma hipótese, o Preço da CDU ou dos Serviços que deram origem à perda ou dano sofrido. Caso haja pagamentos regulares referentes a CDU ou a Serviços, o Preço será equivalente ao valor total pago pela Contratante nos últimos 12 meses.

É certo que, no âmbito do direito civil contemporâneo, prestigia-se a autonomia privada e a liberdade de contratar; todavia, tais vetores não possuem caráter absoluto. O próprio sistema normativo do Código Civil impõe que a contratação seja interpretada e executada conforme a boa-fé objetiva e a função social do contrato, de modo a preservar equilíbrio, confiança e utilidade econômica do negócio (Código Civil,
arts
. 421 e 422).

Sob essa ótica, cláusulas limitativas de responsabilidade podem, em tese, ser admitidas em contratos empresariais quando restritas e proporcionais, notadamente para disciplinar riscos ordinários e delimitar exposição a danos indiretos ou imprevisíveis. O que não se admite, porém, é que tal estipulação opere como verdadeira cláusula de blindagem, apta a esvaziar o núcleo das obrigações assumidas, neutralizar a consequência típica do inadimplemento e transferir, ao credor, o custo da prestação que não foi entregue de maneira útil.

Em hipóteses de resolução por inadimplemento, parte considerável das consequências ostenta natureza de recomposição patrimonial e não meramente de “indenização por perdas e danos” em sentido estrito. Assim, ainda que se cogitasse, em tese, a validade de limitação para determinados danos periféricos, ela não poderia servir, no caso concreto, para obstar a recomposição decorrente da própria resolução do vínculo.

Nesse cenário, aplicar a limitação da cláusula 10.4 implicaria reduzir a responsabilidade da fornecedora ao equivalente ao valor de CDU/SMS (ou ao total pago nos últimos 12 meses), mesmo diante de inexecução substancial do objeto, o que, na prática, mitigaria de forma desproporcional a recomposição do
status quo
e a reparação dos prejuízos diretamente vinculados ao inadimplemento.

Cabe consignar que a cláusula é redigida em termos muito amplos (“qualquer causa relacionada a
Software
ou Serviços”), projetando limite “em nenhuma hipótese”, o que reforça sua abusividade.

V – Das restituições e do ressarcimento de despesas

O juízo singular determinou que as rés restituíssem integralmente os valores pagos pela autora a título de licença (R$ 113.914,08), implantação (R$ 169.290,00), treinamento (R$ 10.710,00) e SMS (R$ 49.489,69), além de restituição simples dos valores relativos à CDU, a serem apurados em liquidação, e, ainda, condenou ao ressarcimento das despesas de hospedagem, alimentação e transporte (R$ 56.203,31), com os consectários legais fixados.

Com efeito, os valores contemplados na condenação foram lastreados em documentação idônea que instruiu a inicial (id. 314011382 até o id. 314012373), não havendo impugnação específica das apelantes quanto aos dispêndios relativos à licença, implantação, treinamento, tampouco quanto às despesas de hospedagem, alimentação e transporte em si, mas apenas quanto ao dever de restituir.

A controvérsia recursal, nesse capítulo, concentrou-se nos valores atinentes à Cessão de Direito de Uso de Software (CDU) e ao Serviço Mensal de Software (SMS), sob o argumento da apelante TOTVS de que tais serviços teriam sido efetivamente prestados.

Ocorre que, uma vez mantidos os fundamentos da sentença quanto ao desfecho do mérito, preserva-se, como consequência, às restituições e ao ressarcimento de despesas. A alegação de prestação regular do serviço não é suficiente, por si só, para afastar o comando restitutório, uma vez que referida rubrica integra o conjunto de despesas suportadas pela autora em função do projeto não realizado.

Registra-se, ademais, que o juízo singular não presumiu a exatidão dos pagamentos de CDU: ao contrário, reconheceu expressamente que “os documentos fiscais e boletos bancários não permitiam quantificar satisfatoriamente os pagamentos efetivamente realizados”, razão pela qual determinou que a apuração do montante devido fosse realizada em fase de liquidação.

Essa consequência se harmoniza com o regime obrigacional do Código Civil, na medida em que a inexecução contratual atrai a recomposição do prejuízo, incluindo os danos emergentes e lucros cessantes, quando demonstrados, consoante a disciplina dos
arts
. 389 e 402 do Código Civil, sem prejuízo da restituição inerente ao retorno das partes ao estado anterior, na medida do possível, nos termos acima extensivamente expostos.

VI – Da parte dispositiva

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
às apelações, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da parte autora/apelada para 17%, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(
2
ª VOGAL):

A
companho o

voto d
a
r
elatora.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Consta dos autos que as partes celebraram contratos para cessão de uso do software PROTHEUS versão 11 e para sua implantação, suporte e treinamento. A autora afirma que, mesmo após longo período, o sistema não se tornou apto ao uso regular, com falhas de parametrização e ausência de homologação final.

No tocante à preliminar, de cerceamento de defesa, a prova técnica foi produzida com participação das partes, apresentação de quesitos, assistentes técnicos e laudo complementar. Diante da inexistência do servidor original, o juízo adotou perícia indireta com base na documentação do projeto, nos termos do art. 464, §§ 2º e 3º, do CPC. As próprias rés anuíram com esse meio de prova, de modo que não se demonstrou prejuízo concreto. Por isso,
rejeito a preliminar.

No mérito, quanto a pretensão da TOTVS, o contrato não tinha por objeto apenas a disponibilização da licença, mas a entrega de sistema funcional e apto ao uso. A prova técnica apontou necessidade de desenvolvimento adicional e excessivas customizações, com atraso relevante e ausência de estabilização do sistema.

Ainda que haja divisão formal entre licença e implantação, o resultado útil dependia do conjunto das prestações. A responsabilidade solidária, nesse contexto, mostra-se adequada. Também não se admite a cláusula limitativa quando reconhecido inadimplemento que frustrou o objeto principal do contrato.

Quanto à empresa JK, sua apelação restringe-se a imputar a culpa ao consumidor, com base em suposta deficiência de equipe interna. Embora o cliente deva colaborar com informações e designar responsáveis, incumbe ao fornecedor orientar, planejar, conduzir a implantação e assegurar que o produto atenda ao escopo contratado. O prolongamento do projeto por anos, sem estabilização do sistema, não se explica apenas por dificuldades internas da contratante.

Por tais fundamentos, acompanho integralmente a Relatora para rejeitar a preliminar e negar provimento às apelações, com majoração dos honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC, nos termos já propostos no voto condutor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026